Tribunal: TJSP
Processo: 2037624-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – CDA que tem por objeto multa administrativa, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 1o do Dec. Fed. no 20.910, de 06/01/1.932, contado a partir do dia seguinte à data de vencimento – Vencimento ocorrido em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – CDA que tem por objeto multa administrativa, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 1o do Dec. Fed. no 20.910, de 06/01/1.932, contado a partir do dia seguinte à data de vencimento – Vencimento ocorrido em 31/12/2.014 e ação ajuizada em 26/09/2.019, dentro do prazo de cinco anos – Prescrição não reconhecida – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.